Tribunal: STF
Processo: HC 92718
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-03
Data de publicação: 2009-11-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 12, § 2º, 
   III, LEI N. 6.368/76. LEI 11.343/06. ABOLITIO CRIMINIS. SUPRESSÃO 
   DE INSTÂNCIA. INIDONEIDADE DAS PROVAS. MATÉRIA INSUSCETÍVEL DE 
   EXAME EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL QUANTO ÀS 
   CONTRARRAZÕES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
1.	A questão 
   referente a abolitio criminis não foi submetida a exame das 
   instâncias precedentes, até porque a nova Lei de Drogas [Lei n. 
   11.343/06] somente entrou em vigor após as impetrações 
   anteriores. Em que pese tal circunstância, o conhecimento da 
   matéria nesta Corte implica supressão de instância.
2.	A 
   alegação de inidoneidade jurídica das provas envolve matéria 
   fático-probatória cujo reexame é insuscetível em habeas 
   corpus.
3.	Tendo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro se 
   omitido quanto às contrarrazões da defesa, limitando-se à 
   transcrição do parecer do Ministério Público, igualmente omisso 
   quanto às teses defensivas, há evidente cerceamento do direito de
   defesa. 
	Habeas corpus conhecido em parte; ordem concedida 
   nessa extensão.